Tribunal: TJBA
Processo: 8017651-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017651-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OTACIANA GALDINO FREIRE

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Otaciana
Galdino Freire contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por intempestividade.

A recorrente reiterou argumentos sobre hipossuficiência e desnecessidade de preparo, sem impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto
à dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

A ausência de motivação específica configura irregularidade formal
, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.001, 1.009, §1º, 1.010, 505, 507.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 21/06/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.711.593/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 30/11/2020.

STJ,
AgInt
na PET na
APn
836/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2016.

TJ-MG, AI 10000205669245001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 20/05/2021.

TJ-SC, AGT 00116638620118240075, Rel. 3º Vice-Presidente, j. 29/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8017651-54.2024.8.05.0000
, tendo como A
gravante
OTACIANA GALDINO FREIRE
e
Agravada

DACASA
FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
FINANCIAME.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.